Tribunal: TJES
Processo: 5003678-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA
– IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
–
DESCABIMENTO
–
DECISÃO CONCISA –
UTILIZA
ÇÃO
D
E
ELEMENTOS PREVIAMENTE REUNIDOS –
ANÁLISE SOBRE A AUTORIA DO DELITO – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA
–
ORDEM DENEGADA.
1. Restando demonstrado que a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, apesar de concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, expôs os objetivos a serem alcançados com a realização da medida, descabida a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações acerca da prática do crime imputado aos pacientes não merecem ser apreciadas. Precedentes. 3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003678-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003678-36.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4730332), que a indigitada autoridade coatora determinou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência dos pacientes (Processo nº 0000091-82.2023.8.08.0003), atendendo à representação formulada pela autoridade policial, em razão dos fatos noticiados no Boletim Unificado nº 50281744.

Nesse contexto, o impetrante aduz que os fatos não teriam acontecido como descrito no boletim unificado. Aduz, ainda, a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação, bem como, a nulidade da referida medida cautelar, eis que ela estaria eivada de vícios insanáveis.

Assim, pugna pela nulidade do mandado de busca e apreensão expedido, e a consequente imprestabilidade das provas obtidas pela medida cautelar, além do trancamento do inquérito policial.

Informações prestadas através do id 4806520.

No id 4841163, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Inconformado com a decisão que indeferiu o pleito liminar, o impetrante opôs embargos de declaração (id 4841163), onde salientou que o
decisum
seria omisso, uma vez que não teria apontado “
[...]
no corpo da decisão coatora, onde estaria tal fundamentação, deixando de enfrentar a tese suscitada pelo autor de violação do art. 93, X, da Constituição Federal e art. 315, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal
”.

Informações complementares prestadas através do id 4921562.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 5030787).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95, e da Súmula nº 431, do STF.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA:-

Boa tarde, colenda Primeira Câmara Criminal, eminentes Desembargadores, os quais cumprimento por intermédio do Desembargador Presidente, Pedro Valls Feu Rosa, ilustre membro do Ministério Público, nobres colegas da Advocacia aqui presente e demais serventuários de Justiça que aqui se encontram.

Senhor Presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência, caso assim autorize, a autorizar a distribuição apenas da decisão coatora em meio físico, para facilitar a leitura aos demais julgadores aqui.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Claro, doutor.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA:-

Trata-se de um habeas corpus que tem por objeto reconhecer a ilegalidade do mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade coatora ao juízo da comarca de Alfredo Chaves e, consequentemente, reconhecer a nulidade, a imprestabilidade dos elementos de informação colhidos na ocasião e dele decorrentes. Dentre as ilegalidades apontadas no presente habeas corpus, eu citei, posso citar e citei nos autos, a atipicidade da conduta do crime de furto por ausência do elemento subjetivo.

Narra os autos que a parte, o paciente, imediatamente se dirigiu à delegacia de polícia para levar o suposto produto, objeto do furto, que na verdade não foi o objeto, não foi o furto e também podemos citar o abuso de poder e a pescaria probatória ocorrida durante o cumprimento desse mandado de busca e apreensão.

E por fim, não menos importante, pelo contrário, acho que a ilegalidade principal que quero trazer para os ilustres desembargadores aqui é a ausência de fundamentação da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência dos pacientes.

Eu pedia por isso a distribuição, no caso, da decisão para que os desembargadores possam analisá-la com mais calma e, nesse sentido, seguindo pela ilegalidade, como é de conhecimento de Vossa excelência, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, fala que todas as decisões deverão ser fundamentadas sob pena de nulidade.

Recentemente, o artigo 315, parágrafo 2º, com a redação dada pela lei 13.964, conhecido como pacote anticrime, ressaltando, reforçando essa ideia, dispôs, no parágrafo 2º, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.

No caso, em comento, a decisão coatora que distribuí para Vossas excelências é clara e demonstra que não há fundamentação alguma, o juízo faz um relatório no qual ele traz cópia do boletim de ocorrência feito na delegacia e um parágrafo onde a autoridade policial, com base nessa fundamentação, pede a autorização da busca e apreensão. Ele encerra o relatório dele e, iniciando a decisão, ele conclui. É o relatório ponto decido.

A fundamentação que ele usa, ele utiliza exatamente ipsis literis a seguinte frase. Dispõe o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que fala sobre a questão do mandado, a hipótese de cabimento de busca e apreensão e, logo em sequência, entra com a parte dispositiva, ante o exposto defiro, o mandado de busca e apreensão.

Em sede liminar, eu pedi, desde já, o reconhecimento dessa ilegalidade e dessas outras ilegalidades apontadas para declarar a nulidade da decisão e, consequente, emprestabilidade dos elementos de informação colhidos, mas, surpreendentemente, foi indeferida essa ordem de liminar e irresignada, opus embargo de declaração, pedindo para que seja apontada na decisão coatora onde estaria a fundamentação utilizada pelo magistrado.

A fundamentação no sentido de particularizar, de acordo com o caso concreto, os elementos à imprescindibilidade da autorização dessa busca e apreensão para que seja deferida, porque volta a reiterar, conforme consta na decisão, o juiz, o magistrado a quo, decidiu exclusivamente, limitando-se à indicação da parafe do artigo 240, parágrafo 1º.

Então, em que pese às outras ilegalidades apontadas, o meu foco, da minha sustentação hoje, aqui, perante Vossas Excelências é essa questão, por se tratar de uma matéria de ordem objetiva que pode ser aferida de maneira clara, de acordo com o corpo da decisão e com isso reiterar o pedido pela concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade do mandado de busca e apreensão e, consequentemente, a nulidade, a imprestabilidade dos elementos de informação colhidos naquela ocasião e as demais decorrentes dela.

É o meu pedido e encerro a minha fala.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor.

Com a palavra o eminente Desembargador Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, Senhor Presidente.

Inicialmente cumprimento a douta defesa pelo trabalho realizado nesta oportunidade.

Eminente Presidente, considerando alguns pontos que o advogado traz em sua sustentação oral, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

con

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado impetrante, Dr. Luiz Paulo Nascimento da Silva, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4730332), que a indigitada autoridade coatora determinou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência dos pacientes (Processo nº 0000091-82.2023.8.08.0003), atendendo à representação formulada pela autoridade policial, em razão dos fatos noticiados no Boletim Unificado nº 50281744.

Nesse contexto, o impetrante aduz que os fatos não teriam acontecido como descrito no boletim unificado. Aduz, ainda, a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação, bem como, a nulidade da referida medida cautelar, eis que ela estaria eivada de vícios insanáveis.

Assim, pugna pela nulidade do mandado de busca e apreensão expedido, e a consequente imprestabilidade das provas obtidas pela medida cautelar, além do trancamento do inquérito policial.

Por ser oportuno, saliento que inconformado com a decisão que indeferiu o pleito liminar (id 4841163), o impetrante opôs embargos de declaração (id 4841163), onde salientou que o
decisum
seria omisso, uma vez que não teria apontado “
[...],
no corpo da decisão coatora, onde estaria tal fundamentação, deixando de enfrentar a tese suscitada pelo autor de violação do art. 93, X, da Constituição Federal e art. 315, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal.
”.

Para que não paire nenhuma dúvida, destaco que a matéria inclusa nos aclaratórios opostos também será apreciada no presente momento.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que o impetrante pretende o trancamento da investigação instaurada em desfavor dos pacientes
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
. Para tanto, alega a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, e a nulidade da medida cautelar realizada na residência deles.

Nessa quadra, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito.

A propósito, este é o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AGRG no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AGRG no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe 16/12/2020).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, sedimentada em diversos julgados proferidos no âmbito do STJ, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
3. Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 4. Hipótese em que o Ministério Público já ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática do crime de falsidade ideológica, situação que evidencia a perda do objeto do recurso em habeas corpus, no qual se busca trancar inquérito policial já concluído. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 173.823; Proc. 2022/0373942-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

A despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial e na sustentação oral procedida, após acurada análise dos fundamentos da impetração, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Acerca da alegação de ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação, urge salientar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva, bem como, que não se deve confundir decisão concisa com ausência de fundamentação.

Ademais, importante rememorar que o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da técnica
per relationem
quando da fundamentação da decisão que autoriza a medida de busca e apreensão. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVANTE INVESTIGADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. MANDADO DE BUSCA QUE APONTOU DEVIDAMENTE OS OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A MEDIDA, OS BENS E AS PESSOAS INVESTIGADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consta do processo que a autoridade policial relatou os detalhes da investigação iniciada e pontuou a necessidade de se conceder a medida cautelar, tendo em vista que sobre a agravante recaíam suspeitas fundadas em circunstâncias reais e plausíveis de envolvimento com o tráfico massivo de drogas. 2. A análise do processo originário demonstra que o entendimento adotado pelo Magistrado singular se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Isso, porque
o entendimento desta Corte é o de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ou local de trabalho, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem
. 3. Na decisão foi demonstrado, de forma fundamentada, a indispensabilidade da medida, além do que o mandado de busca e apreensão não pode ser tido por genérico, tendo em vista que especificou os objetivos a serem alcançados, elencando os bens que seriam apreendidos e as pessoas investigadas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 701.242; Proc. 2021/0336483-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023).

Assim sendo, ao compulsar os autos, observo que Paulo Afonso Zanella foi até a Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves para registrar o furto do seu perfurador de solo, tendo na ocasião relatado que o mesmo teria sido levado pelos nacionais
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
, ora pacientes, após uma discussão com a pessoa de Rogério de Paula, o qual teria lhe dito para não ir atrás dos mesmos, pois eles estariam armados, conforme consta no termo de declaração incluso no id 4730888.

Observo, ainda, que a referida declaração restou corroborada pelas declarações de Rogério de Paula (id 4730888), ao afirmar “
[...] que ANDRÉ pegou o perfurador de solo de marca Sthill e saiu correndo e logo em seguida ARTHUR também foi embora, QUE informa que no momento que ANDRÉ se abaixou para pegar o perfurador o declarante viu que ele estava armado e parecia ser um revólver calibre 22 na cintura, QUE a por tal motivo não deixou Paulo Afonso ir atrás de ANDRÉ pois temia o que André pudesse fazer [...]
”.

Assim, com o intuito de apreender coisa obtida por meio criminoso, armas e munições, além de colher elementos de convicção, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão da residência
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Por ser oportuno, destaco que o Delegado de Polícia Civil Luiz Carlos Claret Pascoal, após determinar a realização dos levantamentos necessários, salientou a necessidade de realização de buscas na residência dos acusados, com vistas à recuperação dos bens subtraídos, tendo em vista que os elementos amealhados indicavam que os mesmos estavam na posse dos nacionais
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Desse modo, resta claro que o magistrado da Vara Única de Alfredo Chaves, atento aos elementos colhidos pela autoridade policial, deferiu a medida cautelar solicitada, diante da presença dos pressupostos legais para tanto.

Destarte, não há que se falar em nulidade da referida decisão por ausência de fundamentação, eis que a indigitada autoridade coatora, de forma concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, deferiu a medida cautelar solicitada. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. Decisão correta e mantida. Como destacou o procurador de justiça em seu parecer: a decisão impugnada, em face dos elementos previamente coligidos pela autoridade policial, deferiu a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, referindo, expressamente, a existência de indicativos plausíveis da prática do referido delito. Portanto, não se deve considerar nula a decisão hostilizada, descabendo confundir ausência de fundamentação com decisão concisa. Com efeito, a decisão atende, satisfatoriamente, o art. 240, §1º, b, d, e, f e h, do código de processo penal, bem como o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
. habeas corpus denegado. (TJRS; HC 5154509-22.2022.8.21.7000; Erechim; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sylvio Baptista Neto; Julg. 09/03/2023; DJERS 10/03/2023).

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5030787, cujo trecho aqui transcrevo:

Examinando o referido
decisum
, verifica-se que está razoavelmente fundamentado e devidamente alicerçado no artigo 240, § 1.º, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação.

Inclusive, calha salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que “
A falta de fundamentação não se confunde com a fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88" (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011).
”.

Ademais, foi lavrado o “Boletim Unificado n.º 50762876” (ID 4730888), no qual consta que ao ser dado cumprimento ao referido mandado de busca e apreensão, foi localizada 01 (uma) espingarda calibre 22 e munições na casa do paciente
André Almonfrey Orlandi
, bem como munições na residência de
Arthur Orlandi Neto
.

Conclui-se, pois, que nenhum vício recai na expedição do referido mandado de busca e apreensão, tampouco no seu cumprimento.

Acerca da alegação formulada pelo impetrante em sede de embargos de declaração, de que a decisão teria se limitado “
[...] a reproduzir, 'ipsis litteris', o art. 240, §1º, do Código de Processo Penal.
”, saliento que o exame pormenorizado é capaz de demonstrar o descabimento da mesma.

Nessa quadra, importante ressaltar que o § 1º, do artigo 240, do Código de Processo Penal, elenca 08 (oito) hipóteses para a realização de busca domiciliar,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

A simples leitura da decisão prolatada pelo magistrado da Vara Única de Alfredo Chaves evidencia que o deferimento da medida cautelar foi embasada nas hipóteses descritas nas alíneas “b”, “e” e “h”, ou seja, apreender coisas, descobrir objetos necessários à prova de infração, e colher elementos de convicção, tendo em vista que foram as únicas hipóteses reproduzidas na ocasião.

Por ser oportuno, transcrevo a seguir trecho da decisão prolatada:

É o relatório. Decido!

O art. 240, §1º, do CPP, dispõe:

“
Art. 240. A busca será domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para: (...)
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
; (...)
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu
; (...)
h) colher qualquer elemento de convicção
”.

Isto posto,
DEFIRO
os pedidos de buscas domiciliares servindo cópia desta decisão como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO a ser cumprido nos seguintes endereços: [...].

Rememoro, por ser extremamente importante, que tais hipóteses se coadunam com os elementos indicados pela autoridade policial, e que fundamentam a necessidade de realização de busca e apreensão da residência
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Portanto, tenho que a medida era indispensável e que a decisão não pode ser considerada genérica, pois especificou, de forma concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, os objetivos a serem alcançados com a sua realização.

Assim, evidente que a decisão objurgada não viola a disposição do artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, bem como do artigo 315, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. Pretendida a anulação de busca e apreensão com o consequente reconhecimento de ilicitude das provas obtidas. Impossibilidade. Paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Representação da autoridade policial no curso das investigações, postulando a busca e apreensão na residência do paciente. Pretensão ao reconhecimento da ilicitude de tais provas, com o consequente desentranhamento dos autos e anulação de todos os atos processuais que dela derivaram. Ilegalidade não verificada. O ingresso no domicílio do paciente contou com a prévia autorização judicial. Cláusula de jurisdição preservada. Apesar de sucinta, a decisão impetrada foi legítima e compatível com a exigência imposta pelo artigo. 93, inciso IX, da Constituição Federal Fundamentação per relationem permitida pelos Tribunais Superiores. Medida que se mostrou imprescindível a apuração dos fatos Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada, com afastamento da preliminar arguida pela D. Procuradoria de Justiça. (TJSP; HC 2107408-16.2023.8.26.0000; Ac. 16949395; Assis; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 17/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2696).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 523/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL INCORPORADA À DECISÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (OU ALIUNDE). POSSIBILIDADE. [...]. 3.
Em relação ao dever de fundamentação, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, explicita o teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, exemplificando hipóteses em que não se considera fundamentada decisão judicial. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior, a chamada fundamentação per relationem (ou aliunde) constitui meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação constante em outra peça processual como razão de decidir
. 5. O Magistrado indicou a estrutura da organização criminosa e a imprescindibilidade das medidas para as investigações, estando a decisão em consonância com o dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 150.235; Proc. 2021/0215328-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada na residência dos pacientes, observo que as alegações trazidas pelo impetrante, com o intuito de fundamentar a sua pretensão, não foram objeto de análise pelo magistrado
a quo
, razão pela qual, a apreciação por parte desta corte constituiria em indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, I E III, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DAS PROVAS DELE DERIVADAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO SUPERADO. SÚMULA Nº 648/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade do mandado de busca e apreensão, bem como de todas as provas dele derivadas, não foi debatida pela Corte de origem, conforme se infere da leitura do acórdão de fls. 44-63. É firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). 2. Com a superveniência de sentença condenatória, fica superado o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista o disposto na Súmula nº 648/STJ, aplicável ao caso dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 745.781; Proc. 2022/0164233-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 23/03/2023; DJE 27/03/2023).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DAS PROVAS DO INQUÉRITO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUPERIOR. 1. Verifica-se que o pleito de nulidade das provas do inquérito não foi submetido originalmente ao juízo de primeiro grau, além disso, demanda o exame aprofundado de provas. Portanto, na há como o Tribunal em sede de Habeas Corpus examinar a matéria, seja em razão da supressão de instância ou pela incompatibilidade da via eleita. 2. Considerando que foi determinada busca e apreensão nos endereços dos pacientes, bem como extração de dados de aparelhos telefônicos, evidencia-se que há fundado receio de risco/ameaça iminente à liberdade de locomoção dos investigados que se protrai no tempo. Sendo assim, diante das circunstâncias do delito em questão e das condições pessoais favoráveis dos pacientes (primários, possuidores de bons antecedentes, residências fixas e profissões lícitas), não se evidencia a existência dos requisitos autorizadores para decretação de eventual prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, a expedição de salvo-conduto em favor dos pacientes é medida que se impõe. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, concedida, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior. (TJPI; HC 0761575-24.2022.8.18.0000; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 22/03/2023; Pág. 97).

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE ‘ROUBO MAJORADO’. Fase de inquérito policial. Pretensão de reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão e falha no reconhecimento fotográfico. Questões não submetidas ao juízo de origem. Inviabilidade de análise da questão, pena de supressão de instância. Remédio constitucional. Impossibilidade de discussão de questões que demandam dilação probatória. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem não conhecida. (TJPR; HC 0002158-07.2023.8.16.0000; Andirá; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca; Julg. 13/02/2023; DJPR 16/02/2023).

Por fim, acerca das alegações reforçadas em sede de sustentação oral, quais sejam, que os pacientes não teriam cometido o crime de furto e que teriam comparecido à Delegacia de Polícia para devolver os objetos do suposto crime furtado acerca, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não dos mesmos na perpetração do crime que lhes fora imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral d
o
advogad
o

impetrante
, Dr. L
uiz Paulo Nascimento da Silva
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
r
ata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI

e
ARTHUR ORLANDI NETO
,
insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4730332), que a indigitada autoridade coatora determinou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência dos pacientes (Processo nº 0000091-82.2023.8.08.0003), atendendo à representação formulada pela autoridade policial, em razão dos fatos noticiados no Boletim Unificado nº 50281744.

Nesse contexto, o impetrante aduz que os fatos não teriam acontecido como descrito no boletim unificado. Aduz, ainda, a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação, bem como, a nulidade da referida medida cautelar, eis que ela estaria eivada de vícios insanáveis.

Assim, pugna pela nulidade do mandado de busca e apreensão expedido, e a consequente imprestabilidade das provas obtidas pela medida cautelar, além do trancamento do inquérito policial.

Por ser oportuno
,
saliento que
i
nconformado com a decisão que indeferiu o pleito liminar
(id 4841163)
, o impetrante opôs embargos de declaração (id 4841163),
onde salientou que o
decisum
seria omisso, uma vez que não teria apontado “
[...],
no corpo da decisão coatora, onde estaria tal fundamentação, deixando de enfrentar a tese suscitada pelo autor de violação do art. 93, X, da Constituição Federal e art. 315, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal.
”.

Para que não paire nenhuma dúvida, destaco que a matéria inclusa nos aclaratórios opostos também será apreciada no presente momento.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que o impetrante pretende o trancamento da investigação instaurada em desfavor dos pacientes
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
. Para tanto, alega a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, e a nulidade da medida cautelar realizada na residência deles.

Nessa quadra, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito.

A propósito, este é o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AGRG no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AGRG no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe 16/12/2020).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, sedimentada em diversos julgados proferidos no âmbito do STJ, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
3. Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 4. Hipótese em que o Ministério Público já ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática do crime de falsidade ideológica, situação que evidencia a perda do objeto do recurso em habeas corpus, no qual se busca trancar inquérito policial já concluído. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 173.823; Proc. 2022/0373942-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

A despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial e na sustentação oral procedida, após acurada análise dos fundamentos da impetração, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Acerca da alegação de ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação, urge salientar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva, bem como, que não se deve confundir decisão concisa com ausência de fundamentação.

Ademais, importante rememorar que o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da técnica
per relationem
quando da fundamentação da decisão que autoriza a medida de busca e apreensão. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVANTE INVESTIGADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. MANDADO DE BUSCA QUE APONTOU DEVIDAMENTE OS OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A MEDIDA, OS BENS E AS PESSOAS INVESTIGADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consta do processo que a autoridade policial relatou os detalhes da investigação iniciada e pontuou a necessidade de se conceder a medida cautelar, tendo em vista que sobre a agravante recaíam suspeitas fundadas em circunstâncias reais e plausíveis de envolvimento com o tráfico massivo de drogas. 2. A análise do processo originário demonstra que o entendimento adotado pelo Magistrado singular se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Isso, porque
o entendimento desta Corte é o de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ou local de trabalho, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem
. 3. Na decisão foi demonstrado, de forma fundamentada, a indispensabilidade da medida, além do que o mandado de busca e apreensão não pode ser tido por genérico, tendo em vista que especificou os objetivos a serem alcançados, elencando os bens que seriam apreendidos e as pessoas investigadas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 701.242; Proc. 2021/0336483-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023).

Assim sendo, ao compulsar os autos, observo que Paulo Afonso Zanella foi até a Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves para registrar o furto do seu perfurador de solo, tendo na ocasião relatado que o mesmo teria sido levado pelos nacionais
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
, ora pacientes, após uma discussão com a pessoa de Rogério de Paula, o qual teria lhe dito para não ir atrás dos mesmos, pois eles estariam armados, conforme consta no termo de declaração incluso no id 4730888.

Observo, ainda, que a referida declaração restou corroborada pelas declarações de Rogério de Paula (id 4730888), ao afirmar “
[...] que ANDRÉ pegou o perfurador de solo de marca Sthill e saiu correndo e logo em seguida ARTHUR também foi embora, QUE informa que no momento que ANDRÉ se abaixou para pegar o perfurador o declarante viu que ele estava armado e parecia ser um revólver calibre 22 na cintura, QUE a por tal motivo não deixou Paulo Afonso ir atrás de ANDRÉ pois temia o que André pudesse fazer [...]
”.

Assim, com o intuito de apreender coisa obtida por meio criminoso, armas e munições, além de colher elementos de convicção, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão da residência
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Por ser oportuno, destaco que o Delegado de Polícia Civil Luiz Carlos Claret Pascoal, após determinar a realização dos levantamentos necessários, salientou a necessidade de realização de buscas na residência dos acusados, com vistas à recuperação dos bens subtraídos, tendo em vista que os elementos amealhados indicavam que os mesmos estavam na posse dos nacionais
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Desse modo, resta claro que o magistrado da Vara Única de Alfredo Chaves, atento aos elementos colhidos pela autoridade policial, deferiu a medida cautelar solicitada, diante da presença dos pressupostos legais para tanto.

Destarte, não há que se falar em nulidade da referida decisão por ausência de fundamentação, eis que a indigitada autoridade coatora, de forma concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, deferiu a medida cautelar solicitada. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. Decisão correta e mantida. Como destacou o procurador de justiça em seu parecer: a decisão impugnada, em face dos elementos previamente coligidos pela autoridade policial, deferiu a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, referindo, expressamente, a existência de indicativos plausíveis da prática do referido delito. Portanto, não se deve considerar nula a decisão hostilizada, descabendo confundir ausência de fundamentação com decisão concisa. Com efeito, a decisão atende, satisfatoriamente, o art. 240, §1º, b, d, e, f e h, do código de processo penal, bem como o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
. habeas corpus denegado. (TJRS; HC 5154509-22.2022.8.21.7000; Erechim; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sylvio Baptista Neto; Julg. 09/03/2023; DJERS 10/03/2023).

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5030787, cujo trecho aqui transcrevo:

Examinando o referido
decisum
, verifica-se que está razoavelmente fundamentado e devidamente alicerçado no artigo 240, § 1.º, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação.

Inclusive, calha salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que “
A falta de fundamentação não se confunde com a fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88" (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011).
”.

Ademais, foi lavrado o “Boletim Unificado n.º 50762876” (ID 4730888), no qual consta que ao ser dado cumprimento ao referido mandado de busca e apreensão, foi localizada 01 (uma) espingarda calibre 22 e munições na casa do paciente
André Almonfrey Orlandi
, bem como munições na residência de
Arthur Orlandi Neto
.

Conclui-se, pois, que nenhum vício recai na expedição do referido mandado de busca e apreensão, tampouco no seu cumprimento.

Acerca da alegação formulada pelo impetrante em sede de embargos de declaração, de que a decisão teria se limitado “
[...] a reproduzir, '
ipsis litteris', o art. 240, §1º, do Código de Processo Penal.
”, saliento que o exame pormenorizado é capaz de demonstrar o descabimento da mesma.

Nessa quadra, importante ressaltar que o § 1º, do artigo 240, do Código de Processo Penal, elenca 08 (oito) hipóteses para a realização de busca domiciliar,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

A simples leitura da decisão prolatada pelo magistrado da Vara Única de Alfredo Chaves evidencia que o deferimento da medida cautelar foi embasada nas hipóteses descritas nas alíneas “b”, “e” e “h”, ou seja, apreender coisas, descobrir objetos necessários à prova de infração, e colher elementos de convicção, tendo em vista que foram as únicas hipóteses reproduzidas na ocasião.

Por ser oportuno, transcrevo a seguir trecho da decisão prolatada:

É o relatório. Decido!

O art. 240, §1º, do CPP, dispõe:

“
Art. 240. A busca será domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para: (...)
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
; (...)
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu
; (...)
h) colher qualquer elemento de convicção
”.

Isto posto,
DEFIRO
os pedidos de buscas domiciliares servindo cópia desta decisão como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO a ser cumprido nos seguintes endereços: [...].

Rememoro, por ser extremamente importante, que tais hipóteses se coadunam com os elementos indicados pela autoridade policial, e que fundamentam a necessidade de realização de busca e apreensão da residência
ANDRÉ ALMONFREY ORLANDI
e
ARTHUR ORLANDI NETO
.

Portanto, tenho que a medida era indispensável e que a decisão não pode ser considerada genérica, pois especificou, de forma concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, os objetivos a serem alcançados com a sua realização.

Assim, evidente que a decisão objurgada não viola a disposição do artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, bem como do artigo 315, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. Pretendida a anulação de busca e apreensão com o consequente reconhecimento de ilicitude das provas obtidas. Impossibilidade. Paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Representação da autoridade policial no curso das investigações, postulando a busca e apreensão na residência do paciente. Pretensão ao reconhecimento da ilicitude de tais provas, com o consequente desentranhamento dos autos e anulação de todos os atos processuais que dela derivaram. Ilegalidade não verificada. O ingresso no domicílio do paciente contou com a prévia autorização judicial. Cláusula de jurisdição preservada. Apesar de sucinta, a decisão impetrada foi legítima e compatível com a exigência imposta pelo artigo. 93, inciso IX, da Constituição Federal Fundamentação per relationem permitida pelos Tribunais Superiores. Medida que se mostrou imprescindível a apuração dos fatos Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada, com afastamento da preliminar arguida pela D. Procuradoria de Justiça. (TJSP; HC 2107408-16.2023.8.26.0000; Ac. 16949395; Assis; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 17/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2696).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 523/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL INCORPORADA À DECISÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (OU ALIUNDE). POSSIBILIDADE. [...]. 3.
Em relação ao dever de fundamentação, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, explicita o teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, exemplificando hipóteses em que não se considera fundamentada decisão judicial. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior, a chamada fundamentação per relationem (ou aliunde) constitui meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação constante em outra peça processual como razão de decidir
. 5. O Magistrado indicou a estrutura da organização criminosa e a imprescindibilidade das medidas para as investigações, estando a decisão em consonância com o dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 150.235; Proc. 2021/0215328-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada na residência dos pacientes, observo que as alegações trazidas pelo impetrante, com o intuito de fundamentar a sua pretensão, não foram objeto de análise pelo magistrado
a quo
, razão pela qual, a apreciação por parte desta corte constituiria em indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, I E III, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DAS PROVAS DELE DERIVADAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO SUPERADO. SÚMULA Nº 648/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade do mandado de busca e apreensão, bem como de todas as provas dele derivadas, não foi debatida pela Corte de origem, conforme se infere da leitura do acórdão de fls. 44-63. É firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). 2. Com a superveniência de sentença condenatória, fica superado o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista o disposto na Súmula nº 648/STJ, aplicável ao caso dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 745.781; Proc. 2022/0164233-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 23/03/2023; DJE 27/03/2023).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DAS PROVAS DO INQUÉRITO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUPERIOR. 1. Verifica-se que o pleito de nulidade das provas do inquérito não foi submetido originalmente ao juízo de primeiro grau, além disso, demanda o exame aprofundado de provas. Portanto, na há como o Tribunal em sede de Habeas Corpus examinar a matéria, seja em razão da supressão de instância ou pela incompatibilidade da via eleita. 2. Considerando que foi determinada busca e apreensão nos endereços dos pacientes, bem como extração de dados de aparelhos telefônicos, evidencia-se que há fundado receio de risco/ameaça iminente à liberdade de locomoção dos investigados que se protrai no tempo. Sendo assim, diante das circunstâncias do delito em questão e das condições pessoais favoráveis dos pacientes (primários, possuidores de bons antecedentes, residências fixas e profissões lícitas), não se evidencia a existência dos requisitos autorizadores para decretação de eventual prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, a expedição de salvo-conduto em favor dos pacientes é medida que se impõe. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, concedida, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior. (TJPI; HC 0761575-24.2022.8.18.0000; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 22/03/2023; Pág. 97).

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE ‘ROUBO MAJORADO’. Fase de inquérito policial. Pretensão de reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão e falha no reconhecimento fotográfico. Questões não submetidas ao juízo de origem. Inviabilidade de análise da questão, pena de supressão de instância. Remédio constitucional. Impossibilidade de discussão de questões que demandam dilação probatória. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem não conhecida. (TJPR; HC 0002158-07.2023.8.16.0000; Andirá; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca; Julg. 13/02/2023; DJPR 16/02/2023).

Por fim, acerca das alegações reforçadas em sede de sustentação oral, quais sejam, que os pacientes não teriam cometido o crime de furto e que teriam comparecido à Delegacia de Polícia para devolver os objetos do suposto crime furtado acerca, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não dos mesmos na perpetração do crime que lhes fora imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)